Tribunal: TJDFT
Processo: 0729580-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte executada, no qual se pretendia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão quanto a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da agravante/embargada nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Se não foi arbitrada verba honorária de sucumbência na origem, não é possível a fixação e/ou majoração dos honorários advocatícios nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e de ofensa à previsão contida no art. 85, § 11, do CPC.
4. Inexiste vício de omissão no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que a embargante entende aplicável ao caso. Rejeição dos embargos de declaração que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.